Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600116-18.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM EM GRUPO RESTRITO DO WHATSAPP. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Federação PSDB/Cidadania de Jataizinho/PR interpôs recurso contra a sentença do Juízo da
080ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR que julgou improcedente a representação contra o
representado por suposta propaganda eleitoral antecipada negativa.
1.2. A controvérsia surgiu de uma postagem no grupo de WhatsApp “Agro Apoia Bolsonaro”, na
qual o representado mencionou que o "combustível adulterado na rede posto cidade do Pré-
candidato Juninho do Paca".
1.3. O juízo de origem entendeu que a postagem não configurou propaganda eleitoral antecipada
negativa, devido à ausência de repercussão suficiente e à proteção da liberdade de expressão.
1.4. A recorrente argumenta que a postagem teve o intuito de desabonar a imagem do pré-
candidato, requerendo a reforma da sentença para proibir a veiculação da propaganda e aplicar a
sanção correspondente.

Num. 43963636 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2024 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090418095896500000042917003
Número do documento: 24090418095896500000042917003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:16:01

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em análise é se a postagem realizada em grupo de WhatsApp, com teor
supostamente negativo sobre o pré-candidato, caracteriza propaganda eleitoral antecipada
negativa, tendo em vista o princípio da liberdade de expressão e a necessidade de comprovação
de potencial repercussão eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a caracterização de
propaganda eleitoral antecipada exige um pedido explícito de votos ou que a comunicação tenha
o potencial de influenciar o eleitorado de forma a prejudicar a igualdade de oportunidades entre
os candidatos.
3.2. No caso em questão, a postagem em grupo de WhatsApp, por ser restrita a um grupo
específico e sem comprovação de repercussão, não se configura como propaganda eleitoral, mas
como exercício da liberdade de expressão, conforme precedentes do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP e
RE 060058751/TRE-PR).
3.3. A ausência de provas que demonstrem a repercussão da mensagem no público em geral,
como compartilhamentos ou engajam

Inteiro teor:
11/09/2024
Número: 0600116-18.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600116-18.2024.6.16.0080,
que confirmou a decisão liminar e indeferiu o pedido de remoção da postagem impugnada, e no
mérito, com fundamento nos art. 36, art. 36-A, ambos da Lei nº 9.507/97 e art 5º, IV da CF, julgou
improcedente o pedido inicial da presente representação contra Zaqueu Rodrigues do Prado.
(Representação por Propaganda Eleitoral Extemporânea ajuizada pelo Partido da ocial Democracia
Brasileira - PSDB com fulcro no art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, em face de Zaqueu Rodrigues do
Prado. Tendo como terceiro interessado Djalma Eugênio Guarda Júnior. Alega-se que, o terceiro
interessado Djalma Junior é pré-candidato a prefeito pelo Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) em Jataizinho e a partir do momento em que anunciou sua intenção vem sendo ofendido. A
última foi justamente do representado que fez uma postagem no Whatsapp no grupo público Agro
Apoia Bolsonaro, a qual vem compartilhando, com a seguinte informação:"Combustível adulterado
na rede posto cidade do pré candidato Juninho do Paca". O pré-candidato Djalma Junior,
conhecido por Juninho, realmente possui uma rede de postos de combustível, e foi autuado pelo
DNIT por uma questão administrativa, em nenhum momento houve qualquer menção ou qualquer
procedimento com relação a combustível adulterado. O representado faz questão de afirmar sobre
o "pré candidato Juninho", deixando evidente o cunho eleitoral da matéria, e procura construir uma
narrativa de que o combustível do posto de gasolina do précandidato é adulterado. Tal afirmação
deixa toda a população revoltada com o pré-candidato, equivalendo a um pedido de não voto. a
falsidade da informação é evidente, pois a autuação em nada teve com "adulteração de
combustível". Com tal manifestação o representado cria no eleitor a falsa ideia de que o pré-
candidato engana a sociedade, causando prejuízos a população, o que não é verdade, e faz tal
afirmação com o único intento de causar dano ao pré-candidato Djalma; emenda da inicial
requerente alteração da parte para Federação PSDB Cidadania no lugar do Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)

FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
JATAIZINHO - MUNICIPAL - PR (RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ZAQUEU RODRIGUES DO PRADO (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43963636
04/09/2024
18:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.887

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600116-18.2024.6.16.0080 – Jataizinho –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - JATAIZINHO -
MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: ZAQUEU RODRIGUES DO PRADO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM EM GRUPO RESTRITO DO WHATSAPP. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Federação PSDB/Cidadania de Jataizinho/PR interpôs recurso contra a sentença do Juízo da
080ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR que julgou improcedente a representação contra o
representado por suposta propaganda eleitoral antecipada negativa.
1.2. A controvérsia surgiu de uma postagem no grupo de WhatsApp “Agro Apoia Bolsonaro”, na
qual o representado mencionou que o "combustível adulterado na rede posto cidade do Pré-
candidato Juninho do Paca".
1.3. O juízo de origem entendeu que a postagem não configurou propaganda eleitoral antecipada
negativa, devido à ausência de repercussão suficiente e à proteção da liberdade de expressão.
1.4. A recorrente argumenta que a postagem teve o intuito de desabonar a imagem do pré-
candidato, requerendo a reforma da sentença para proibir a veiculação da propaganda e aplicar a
sanção correspondente.

Num. 43963636 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2024 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090418095896500000042917003
Número do documento: 24090418095896500000042917003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:16:01

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em análise é se a postagem realizada em grupo de WhatsApp, com teor
supostamente negativo sobre o pré-candidato, caracteriza propaganda eleitoral antecipada
negativa, tendo em vista o princípio da liberdade de expressão e a necessidade de comprovação
de potencial repercussão eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a caracterização de
propaganda eleitoral antecipada exige um pedido explícito de votos ou que a comunicação tenha
o potencial de influenciar o eleitorado de forma a prejudicar a igualdade de oportunidades entre
os candidatos.
3.2. No caso em questão, a postagem em grupo de WhatsApp, por ser restrita a um grupo
específico e sem comprovação de repercussão, não se configura como propaganda eleitoral, mas
como exercício da liberdade de expressão, conforme precedentes do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP e
RE 060058751/TRE-PR).
3.3. A ausência de provas que demonstrem a repercussão da mensagem no público em geral,
como compartilhamentos ou engajamentos significativos, reforça a decisão de que não houve
quebra da igualdade eleitoral, conforme o princípio da mínima intervenção da Justiça Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.
4.2. A postagem realizada em grupo restrito de WhatsApp, sem comprovação de repercussão
eleitoral, está protegida pelo direito à liberdade de expressão e não caracteriza propaganda
eleitoral antecipada negativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36-A; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º-A e art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TSE - AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e
do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, ambos julgados em conjunto em
26/06/2018; TSE - AgrRg no Respe 060010778/RR, Relator Min. Benedito
Gonçalves, data 19/10/2023; TSE - RE 060058751/TRE-PR, PSESS
22/09/2022; TRE-SP. RECURSO ELEITORAL nº 060008653, Acórdão, Des.
Manuel Pacheco Dias Marcelino, Publicação: DJE - DJE, 03/12/2021; TRE-PR.
RECURSO ELEITORAL nº 060058751, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43963636 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2024 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090418095896500000042917003
Número do documento: 24090418095896500000042917003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:16:01

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela Federação PSDB/Cidadania de Jataizinho/PR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR, a qual julgou
improcedente a representação proposta contra ZAQUEU RODRIGUES DO PRADO (ID.
43952491).

Na origem, a agremiação representante alegou em sua inicial que o representado
fez uma postagem (vídeo) no Whatsapp, grupo público Agro Apoia Bolsonaro, com o seguinte
conteúdo: “combustível adulterado na rede posto cidade do Pré-candidato Juninho do Paca”,
configurando propaganda antecipada negativa do pré-candidato a prefeito Djalma Eugênio
Guarda Júnior.

A representação foi instruída com print’s de mensagens postadas no grupo “Agro
apoia Bolsonaro” e com o vídeo.

Como se depreende dos autos, citado, o representado ZAQUEU RODRIGUES DO
PRADO não apresentou contestação.

A sentença considerou como não configurada a propaganda eleitoral antecipada
negativa, consignando ainda que:

“... não houve prova de repercussão suficiente da mensagem ao público em geral,
que seja passível de causar danos, portanto, não se vislumbra a necessidade de
intervenção do Poder Judiciário no caso.

(...)

Ademais à luz do princípio da mínima interferência e da liberdade de expressão,
as conversas e manifestações em grupo de WhatsApp estão restritas aos seus
vínculos de amizade, razão pela qual não configura propaganda eleitoral, salvo se
demonstrado o potencial de viralização”

Inconformada a agremiação interpôs o presente recurso sustentando que: a) a
postagem claramente quis atingir o pré-candidato que se registrou para concorrer no pleito com o
nome de Juninho do Paca; b) “Sem qualquer razão que justifique o Recorrido simplesmente
informou que o combustível do Posto de Gasolina de propriedade do representante do
Recorrente é adulterado”, c) efetivamente o pré- candidato foi autuado pelo DNIT, contudo o fato
não possui qualquer relação com a qualidade do combustível por ele vendido em seu posto; d) a
liberdade de expressão não é uma garantia absoluta; e) a notícia de que o candidato vende
combustível adulterado é ofensivo e atinge a imagem do candidato.

Ao final pleiteia provimento do recurso com consequente reforma da sentença para “
proibir o Recorrido de veicular a referida propaganda e aplicar-lhe a sanção correspondente”.

Transcorreu in albis o prazo para que o recorrido apresentasse contrarrazões (ID.
Num. 43963636 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2024 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090418095896500000042917003
Número do documento: 24090418095896500000042917003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:16:01

43952500).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, em vista da ausência de elementos caracterizadores da propaganda
antecipada negativa. (ID. 43955001).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.

De acordo com a petição inicial, o recorrido Zaqueu Rodrigues do Prado teria feito
publicação no grupo do WhatsApp denominado “Agro Apoia Bolsonaro” que atinge a imagem do
pré-candidato a prefeito no município de Jataizinho/PR, Djalma Eugênio Guarda Júnior.

Para melhor compreensão reproduzo a imagem questionada:

Num. 43963636 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2024 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090418095896500000042917003
Número do documento: 24090418095896500000042917003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:16:01

Com se percebe o texto da mensagem postada é o seguinte:

“combustível adulterado na rede posto cidade do Pré-candidato Juninho do
Paca”.

Djalma Eugênio Guarda Júnior era pré-candidato à época dos fatos ao cargo de
prefeito do município de Jataizinho/PR, tendo se registrado para concorrer no pleito de 2024 com
o nome de “Juninho do PACA”.

Pois bem, o juízo de primeiro grau afastou a configuração de propaganda
eleitoral antecipada negativa a qual “pressupõe-se o pedido explícito de não voto ou ato
abusivo que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou
divulgue fato sabidamente inverídico.”

O art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15,
definiu de forma clara que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o "
pedido explícito de voto":

Num. 43963636 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2024 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090418095896500000042917003
Número do documento: 24090418095896500000042917003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:16:01

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)(grifamos)

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do AgRg. no
Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, no qual,
por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios norteadores para caracterização de
propaganda antecipada, quais sejam:

Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de gastos de recursos;

Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem
nenhum conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa,
consistem nos chamados “indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição
dessa Justiça Especializada);

Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos
como caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido
explícito de voto, não ensejam irregularidades per se; todavia,
incontroverso o caráter eleitoral da veiculação, além do pedido
explícito de voto, também será considerada ilícita propaganda
antecipada a (i) utilização de formas proscritas durante o período oficial
de propaganda e (ii) ofensa ao princípio da igualdade de
oportunidades, observando, nesse particular, o alcance das
possibilidades do pré-candidato médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-se que
a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda antecipada
quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma
ou instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

O TSE no AgR-AI n. 9-24/SP, assentou que "propaganda eleitoral antecipada não
se configura somente quando veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em
hipóteses nas quais se identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos" (Agravo
de Instrumento nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Num. 43963636 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2024 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090418095896500000042917003
Número do documento: 24090418095896500000042917003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:16:01

Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)".

E, em recente decisão, o TSE acresceu que "A título demonstrativo, já decidiu o
Tribunal Superior Eleitoral que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões
tais como 'venha fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem',
é suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data 19/10/2023).

Como se sabe, nas demandas envolvendo propaganda eleitoral, esta Corte vem
entendendo que a análise dessas questões não deve se limitar à observação de elementos
isolados, como o uso de “palavras mágicas” ou a presença de um pedido explícito de ação ao
eleitor.

No caso, de pronto se verifica que a frase “combustível adulterado na rede posto
cidade do Pré-candidato Juninho do Paca” não traz nenhum elemento com características
eleitorais. No máximo a expressão “Pré candidato” poderia trazer alguma ideia de eleição.
Contudo, no contexto, a ausência de indicação de cargo ou posto almejado, por si só, não
caracteriza propaganda eleitoral.

Ainda em relação a imagem em questão, acertadamente pontuou a Douta
Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer que, “embora a presença de viaturas policiais no
posto de combustível não implique, por si só, a existência de irregularidades no estabelecimento
pertencente ao pré-candidato Djalma Eugênio Guarda Júnior, é importante considerar que o
representado é, ao que tudo indica, um cidadão comum, o que torna necessário ponderar a
suposição de ilícitos feita pelo recorrido.”.

Irresignado o Partido sustenta que “O Recorrido não pode de uma forma
irresponsável afirmar sobre um crime contra a economia popular “ e que “... incutir um dos
candidatos vende combustível adulterado é ofensivo e por óbvio denigre a imagem do candidato
.” (sic)

Contudo, como registrou o Juízo de primeiro grau, não restou demonstrada a
repercussão ou alcance das publicações, “não houve prova de repercussão suficiente da
mensagem ao público em geral, que seja passível de causar danos, portanto, não se vislumbra a
necessidade de intervenção do Poder Judiciário no caso”.

No ponto é fundamental considerar que a jurisprudência exige a comprovação de
elementos adicionais como métricas de visualização, compartilhamentos, comentários ou
qualquer outra forma de engajamento, que possam indicar que a postagem teve relevância ou
repercussão no âmbito eleitoral.

A ausência de tais evidências impede a conclusão de que houve uma violação das
normas que regem a propaganda eleitoral, tampouco se pode afirmar que o material em questão
tenha causado qualquer prejuízo ao equilíbrio do pleito.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
MENSAGEM VEICULADA POR ELEITOR, EM GRUPO RESTRITO DO
WHATSAPP, COM PEDIDO EXPRESSO DE VOTO. AUSENTE
POTENCIAL DE CAUSAR DESEQUILÍBRIO DE IGUALDADE ENTRE OS
CANDIDATOS.

“As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas
ao público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A
comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um
grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que
justifica, à luz da proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da
liberdade comunicativa ou de expressão. Considerada a posição
preferencial da liberdade de expressão no estado democrático brasileiro,
não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea porquanto o
Num. 43963636 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2024 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090418095896500000042917003
Número do documento: 24090418095896500000042917003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:16:01

pedido de votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do
aplicativo Whatsapp não objetivou o público em geral, a acaso macular
a igualdade de oportunidade entre os candidatos, mas apenas os
integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus
usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de
expressão” (TSE - 0000133-51.2016.6.25.0010, RESPE - RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL Nº 13351 - ITABAIANINHA - SE, ACÓRDÃO DE
07/05/2019, RELATOR(A) MIN. ROSA WEBER, PUBLICAÇÃO: DJE -
DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICA, TOMO 157, DATA 15/08/2019).

PROPAGANDA ELEITORAL NÃO CARACTERIZADA. PREVALÊNCIA DA
LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. PRECEDENTE DO TSE. RECURSO DESPROVIDO.

(TRE-SP. RECURSO ELEITORAL nº060008653, Acórdão, Des. Manuel
Pacheco Dias Marcelino, Publicação: DJE - DJE, 03/12/2021.)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. WHATSAPP. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tendo em vista que as mensagens enviadas por meio do aplicativo
Whatsapp não são abertas ao público, a exemplo de redes sociais
Twitter, Facebook e Instagram, sua comunicação tem natureza privada,
vez que fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de
pessoas, não comportando o caso dos autos a atuação limitadora da
Justiça Eleitoral, nos termos do § 2º, do art. 33 da Resolução TSE nº
23.610/2019.

(...)

3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060058751, Acórdão, Des. Roberto
Aurichio Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/09/2022.)

Logo, é de se concluir que a mensagem em questão não desbordou a liberdade de
expressão, tratando-se de mensagem enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma
privada ou em grupos restritos de participantes, amoldando-se assim ao permissivo do § 2º do
art. 33 da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Por fim, registro que a mensagem foi postada em grupo restrito de WhatsApp, sem
prova de que o conteúdo tenha sido "vazado" para além dos seus participantes.

Assim, não restando configurada propaganda eleitoral antecipada negativa, a
sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pela Federação PSDB/Cidadania de
Jataizinho, deve ser mantida, negando-se provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença lançada na origem.

Num. 43963636 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2024 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090418095896500000042917003
Número do documento: 24090418095896500000042917003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:16:01

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600116-18.2024.6.16.0080 -
Jataizinho - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB -
Advogados do RECORRENTE: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, ALISON
CAMARGO SILVESTRE - PR73509 - RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - JATAIZINHO - MUNICIPAL - PR - Advogados do RECORRENTE:
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A,
ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509 - RECORRIDO: ZAQUEU RODRIGUES DO
PRADO

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43963636 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/09/2024 18:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090418095896500000042917003
Número do documento: 24090418095896500000042917003
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:16:01